Tribunal: TJES
Processo: 5004432-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004432-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PROENG OFFICES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004432-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Recorrido: Condomínio do Edifício Proeng Offices

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID
1523049)

em face da
DECISÃO
(ID 1523070) proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROENG OFFICES

em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, determinando que a parte Exequente, ora Recorrida,
“retifique os seus cálculos, utilizando os índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo”,
considerando, ainda, que
“a parte exequente/impugnada, em seus cálculos, utilizou como base o que realmente foi consumido - volume real aferido a partir da leitura do hidrômetro, observando, assim, os termos da sentença proferida nestes autos”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)

“o magistrado a quo, afastou a aplicação da taxa Selic e determinou a aplicação de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês contrariando a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal e trazendo graves prejuízos financeiros de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)”;
II)

“a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”;
III)
“Os preços praticados pela CESAN variam de acordo com as faixas de consumo, sendo que, quanto maior o consumo, maior é a tarifa por m3 computada acima da faixa mínima, o que evidentemente não foi considerado no cálculo ora impugnado”;
IV)
“Considerando que o julgado determina que o faturamento seja pelo consumo real e não o consumo mínimo por unidade, a cobrança também deve respeitar a tarifação real. O equívoco do Agravado, se estendeu para todo o período de cálculo, inflacionando o débito, devendo ser decotado o valor excessivo”;
V)
“a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 519. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença”;
VI)
“o reconhecimento do êxito da impugnação apresentada pela Agravante (...) lhe trará um benefício econômico de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), valor que deverá ser decotado do quantum debeatur executado porquanto incidente sobre este valor deverá ser fixada a verba honorária sucumbencial tendo como parâmetro o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento”.

Diante disso, pleiteia

que
“seja imediatamente concedido o efeito suspensivo recursal, cessando imediatamente os efeitos da r. decisão hostilizada, para que seja adotada a metodologia de cálculo apresentada pela Agravante para atualização do crédito exequendo adotando a TAXA SELIC eis que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária”,
bem como que
“seja determinado o ajuste em relação aos cálculos elaborados pelo Agravado, por não observar a correta apuração dos valores a serem cobrados, observando as tarifas de água e esgoto para cada faixa de consumo”,
requerendo, ainda,
“a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em virtude do inquestionável benefício econômico auferido em favor da CESAN”.

Decisão (ID 1861671) proferida por esta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente, para sobrestar a eficácia da Decisão objurgada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta (ID 2062310), suscitando a
Preliminar de Inovação Recursal,
no tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios fixados em favor do Agravante, arguindo, ainda, a
Preliminar de Ausência de Dialeticidade
, alegando que
“a Agravante se limitou a reproduzir ipsis litteris a petição de impugnação aos cálculos, não combatendo de forma efetiva os argumentos do decisum atacado, ausente, portanto a dialeticidade necessária para análise do pleito”.

Despacho (ID 2724808) determinando a intimação da Recorrente
“para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, a propósito das preliminares suscitadas em Contraminuta, facultando-se-lhe exercer o contraditório quanto à matéria em questão ainda não debatida nestes autos, em cumprimento ao artigo 10 c/c artigo 933, ambos do aludido Diploma Legal”.

Devidamente intimada, a Recorrente se manifestou no ID 2756637.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004432-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Recorrido: Condomínio do Edifício Proeng Offices

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I - Preliminar de Inovação Recursal

Na hipótese de apresentação da Contraminuta, a parte Recorrida suscitou
Preliminar de Inovação Recursal,
no tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios estabelecidos em favor do Agravante.

Ao se manifestar sobre a matéria, a Recorrente houve por bem assinalar que
“a fixação de honorários em segundo grau não se trata de supressão de instância, muito pelo contrário, totalmente equivocada a tese apresentada em contrarrazões, pois a fixação honorária ocorrerá somente se efetivamente for acolhida a pretensão recursal, ou seja, se trata de pedido acessório e dependente do principal, que independe da manifestação do juízo a quo para sua validação”.

Segundo alega a Recorrente
“a questão evidentemente não poderia ser analisada pelo juízo primevo, pois se o mesmo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e por consequência processual não teria que fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante”,
de modo que
“o direito à percepção da verba honorária sucumbencial somente existirá se provido o recurso no que tange o afastamento do excesso de execução no valor de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)”.

Com efeito, a
nalisando os autos originários,
verifica-se que
a Recorrente, na oportunidade de apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 1523058), pugnou pela fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Impugnante, em caso de acolhimento, ainda que parcial, da referida Impugnação.

Sucede, contudo, que o Magistrado de Piso rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença , motivo pelo qual, por óbvio, não fixou honorários advocatícios.

Assim,
tendo sido a matéria efetivamente alegada na instância primeva, não há falar-se em inovação recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

II - Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A parte Recorrida arguiu a
Preliminar de Ausência de Dialeticidade
, alegando que
“a Agravante se limitou a reproduzir ipsis litteris a petição de impugnação aos cálculos, não combatendo de forma efetiva os argumentos do decisum atacado, ausente, portanto a dialeticidade necessária para análise do pleito”.

Com efeito, sabe-se que
“
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

III - Mérito

Consoante relatado,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID

1523049)
em face da
DECISÃO
(ID 1523070) proferida pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
proposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROENG OFFICES

em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, determinando que a parte Exequente, ora Recorrida,
“retifique os seus cálculos, utilizando os índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo”,
considerando, ainda, que
“a parte exequente/impugnada, em seus cálculos, utilizou como base o que realmente foi consumido - volume real aferido a partir da leitura do hidrômetro, observando, assim, os termos da sentença proferida nestes autos”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)

“o magistrado a quo, afastou a aplicação da taxa Selic e determinou a aplicação de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês contrariando a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal e trazendo graves prejuízos financeiros de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos)”;
II)

“a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”;
III)
“Os preços praticados pela CESAN variam de acordo com as faixas de consumo, sendo que, quanto maior o consumo, maior é a tarifa por m3 computada acima da faixa mínima, o que evidentemente não foi considerado no cálculo ora impugnado”;

IV)
“Considerando que o julgado determina que o faturamento seja pelo consumo real e não o consumo mínimo por unidade, a cobrança também deve respeitar a tarifação real. O equívoco do Agravado, se estendeu para todo o período de cálculo, inflacionando o débito, devendo ser decotado o valor excessivo”;
V)
“a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 519. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial da impugnação ao cumprimento de sentença”;
VI)
“o reconhecimento do êxito da impugnação apresentada pela Agravante (...) lhe trará um benefício econômico de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), valor que deverá ser decotado do quantum debeatur executado porquanto incidente sobre este valor deverá ser fixada a verba honorária sucumbencial tendo como parâmetro o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento”.

Diante disso, pleiteia

que
“seja imediatamente concedido o efeito suspensivo recursal, cessando imediatamente os efeitos da r. decisão hostilizada, para que seja adotada a metodologia de cálculo apresentada pela Agravante para atualização do crédito exequendo adotando a TAXA SELIC eis que nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária”,
bem como que
“seja determinado o ajuste em relação aos cálculos elaborados pelo Agravado, por não observar a correta apuração dos valores a serem cobrados, observando as tarifas de água e esgoto para cada faixa de consumo”,
requerendo, ainda,
“a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante em virtude do inquestionável benefício econômico auferido em favor da CESAN”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 1861671, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
em análise aos autos da Ação originária, verifica-se que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROENG OFFICES
propôs
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em desfavor de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
pleiteando
“o valor total de R$115.765,60 (cento e quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), sendo R$ 101.185,88 (cento e um mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) referente à devolução em dobro dos valores cobrados à maior dos meses de março de 2015 a março de 2016; R$ 12.142,31 (doze mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) referente aos honorários sucumbenciais no patamar de 12% e R$ 2.437,71 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) referente ao reembolso das custas devidamente corrigido e atualizado”.

Na oportunidade de apresentação de
IMPUGNAÇÃO AO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
a Recorrente alegou haver um excesso de execução no valor de R$ 14.878,19 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), pois o procedimento do cálculo realizado pelo Recorrido
“não observou a metodologia correta para apuração dos valores efetivamente devidos”.

Assim, afirmou que o Recorrido
“limitou-se a multiplicar a diferença entre o consumo faturado e o consumo medido multiplicado pelo valor da tarifa média do metro cúbico, obtendo-se assim o valor devido em cada mês”.
Sucede, contudo, que
“os preços praticados pela Executada variam de acordo com as faixas de consumo, sendo que, quanto maior o consumo, maior é a tarifa por m° computada acima da faixa mínima”.

Alegou ainda, que se faz necessária
“a retificação dos cálculos do Exequente, mediante a aplicação da correta taxa Selic sobre as diferenças apuradas”.

Ademais, sustentou que, na hipótese de acolhimento da impugnação, deverá haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor do excesso apurado.

Nesta seara, o
Magistrado de Piso prolatou o
decisum
combatido, rejeitando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, contudo, em manifestação de ofício, determinou que a parte Exequente, ora Recorrida,
“retifique os seus cálculos
, utilizando os índices divulgados pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espirito Santo”,
considerando, ainda, que
“a parte exequente/impugnada, em seus cálculos, utilizou como base o que realmente foi consumido - volume real aferido a partir da leitura do hidrômetro, observando, assim, os termos da sentença proferida nestes autos”.

Com efeito, verifica-se que na Sentença executada, restou decidido, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, confirmando a antecipação de tutela deferida às fls. 122/127,
determinando que a parte demandada somente realize cobranças a partir da leitura do hidrômetro do real consumo auferido.

Condeno ainda, a ré ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, durante os meses de março de 2015 a março de 2016, devendo ser o valor a maior de cada fatura corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a contar a partir do efetivo desembolso.”

Nesta seara, cumpre destacar que,
a cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido, trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN
, sendo tal prática permitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 407, que determina
“é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

Na hipótese, considerando que o Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque,
a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.

Neste sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO. HIDRÕMETRO INDIVIDUAL. RECONHECIDA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO CONSIDERANDO O NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA PROGRESSIVA VIGENTE NO PERÍODO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS EM DESCOMPASSO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tarifa progressiva por faixa de consumo de água, não foi questionada na fase de conhecimento, e é admitida pela jurisprudência pátria, existindo entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça
(É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009
)
.
2. O requerente/agravado ajuizou a ação objetivando precisamente a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela requerida/agravante, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar a tarifa progressiva vigente. 3. Cabe à perícia, para aferir o consumo real, considerar as tarifas constantes das tabelas progressivas por faixa de consumo em reais por metros cúbicos efetivamente medidos, somando-se ao final os valores apurados, resultando no valor total da água, calculando a diferença a partir de então considerando os valores estampados nas faturas. 4. Não é possível, em casos que tais, comparar apenas o efetivo consumo, devendo ser consideradas as tarifas progressivas, conforme tabelas vigentes em cada período, independentemente de ter transitado em julgado os cálculos parciais apresentados na fase de conhecimento, os quais devem permanecer irretocáveis, já que não impugnados tempestivamente. Contudo, os valores devidos a partir de então, as prestações sucessivas, devem ser apuradas nos exatos limites da coisa julgada, que somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, reconhecidamente válida.

5. O Expert do juízo, ao elaborar os cálculos referentes aos períodos que se venceram após aqueles constantes da inicial e acolhidos por sentença, usou a mesma metodologia adotada pelo requerente/agravado, afastando-se do que ficou definido pelo título exequendo, que somente impôs à agravante a obrigação de se abster de cobrar a tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades autônomas do condomínio, desprezando o consumo registrado no hidrômetro único. 6. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de nova perícia, a fim de que o valor real de consumo seja apurado em observância da tabela progressiva de valores vigente no período de consumo
, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008463, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CATORZE APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DEZ METROS CÚBICOS PARA CADA UNIDADE (ECONOMIA). DESCABIMENTO. FATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO REAL. POSIÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA TABELA PROGRESSIVA PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO.
I-
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local.
II-
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (verbete sumular nº 407 do STJ).
III- Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ.
IV-
Recurso provido.” (
TJES,
Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 021180083426, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA ILÍCITA. RETIFICAÇÃO DA COBRANÇA COM BASE NA TARIFA PROGRESSIVA APLICADA SOBRE O CONSUMO REAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já assentou a ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, sempre que houver um único hidrômetro no local (REsp 1.166.561/RJ, Rel Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Secção, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
3. A cobrança com base na tarifa progressiva, a seu turno, é chancelada pela Súmula 407 do Tribunal de Cidadania, cuja edição foi lastreada no texto dos artigos 9º e 13 da Lei nº 8.987/1995, e 23, IV e 30 da Lei nº 11.445/2007, amparado, a seu turno, no artigo 175, parágrafo único, inciso III da Constituição Federal.

4. O perito, para elaborar o laudo apresentado, tomou como base de cálculo a tarifa progressiva praticada no período apontado na exordial, qual seja, 03/2009 a 10/2015, tendo concluído que a pessoa jurídica consumidora, em verdade, encontra-se em débito no montante de R$ 212.736,68 (duzentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), atualizado pelo índice contratual até a data da perícia, situação cujo reconhecimento judicial fora pleiteado em sede reconvencional e acertadamente declarado em sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151651460, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Em relação à
utilização da Taxa Selic
, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”
(
STJ,
AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

De igual modo, também é a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, em hipóteses semelhantes,
in verbis:

“
EMENTA:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
RECURSO DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TROPICAL CENTER BLOCO B CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp nº 1.166.561/RJ, definiu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 2. Quanto a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe que a postura do agente, no caso, a CESAN, tenha se consolidado com dolo e evidente má-fé. Enquanto controvertida a matéria, deve ser afastada a dita má-fé por parte da demandada ao efetivar a sobredita cobrança indevida, devendo incidir a obrigação de restituição em dobro apenas quanto ao pagamento de valores indevidamente cobrados após o julgamento da matéria pelo STJ, fato ocorrido com o deslinde do recurso especial representativo de controvérsia n.º 1.166.561/RJ, julgado em 25/08/2010 e publicado no dia 05/10/2010, oportunidade em que pacificou-se a discussão sobre a ilegalidade do método de cobrança da tarifa (TJES, Classe: Apelação, 024151640323, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018).
3. Em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
(TJES, Classe: Apelação, 024170154181, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) (...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180226748, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. VALORES COM LASTRO EM ESTIMATIVA. IMPORTE MÍNIMO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...).
VI. Incide correção monetária pelo INPC/IBGE desde as datas dos respectivos pagamentos, bem como juros moratórios pela taxa SELIC desde a data da citação, momento a partir do qual cessará a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE.
(...)” (
TJES
, Classe: Apelação, 024160296927, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Em sendo assim,
a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada, por conseguinte, a cobrança cumulativa com outros índices de atualização monetária
.

Isto posto, em grau de cognição sumária,
DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo Recorrente, para sobrestar a eficácia da Decisão objurgada.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se

o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Vitória-ES, 22 de novembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, cumpre destacar que,
a cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido, trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN
, sendo tal prática permitida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, nos termos da
Súmula 407
, que determina
“é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

In casu
, considerando que o Condomínio Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque,
a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.

No tocante à
utilização da Taxa Selic
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“
a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
”
(
STJ
, AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

Deste modo,
a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada, por conseguinte, a cobrança cumulativa com outros índices de atualização monetária
.

Em relação à condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre destacar que o
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, na oportunidade de julgamento do
Recurso Especial nº 1.134.186/RS
, fixou entendimento no sentido de que
“
no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
”
(
STJ,
REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

Nesta seara,
“o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015”

(
STJ
- AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

Assim, com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar que
a cobrança seja realizada pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, bem como fixar a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação como sendo a Taxa SELIC, cumpre, também, arbitrar honorários advocatícios em favor da Recorrente, sobre o valor decotado da execução, a ser apurado pela contadoria.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFERIR-LHE PROVIMENTO,

para determinar que
a cobrança seja realizada pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, bem como fixar a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação como sendo a Taxa SELIC, arbitrando, ainda, honorários advocatícios em favor da Recorrente, sobre o valor decotado da execução, a ser apurado pela contadoria.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.
MATÉRIA ALEGADA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DECISUM
EFETIVAMENTE COMBATIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
HIDRÔMETRO DO REAL CONSUMO AUFERIDO. COBRANÇA PELA TABELA PROGRESSIVA COM BASE NO CONSUMO REAL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

I.I.
A Recorrente, na oportunidade de apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 1523058) pugnou pela fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos da Impugnante, em caso de acolhimento, ainda que parcial, da referida Impugnação. Sucede, contudo, que o Magistrado de Piso rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, motivo pelo qual, por óbvio, não fixou honorários advocatícios.

I.II.
A matéria restou efetivamente alegada na instância primeva, de modo que não há falar-se em inovação recursal.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

II.I.
“Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada”
(STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

II.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

II.III. Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
A cobrança com base na leitura do hidrômetro do real consumo auferido, trata-se, justamente, da cobrança pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, sendo tal prática permitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 407, que determina
“é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”.

III.II.
In casu
, considerando que o Condomínio Recorrido ajuizou a Ação Originária buscando, apenas, a aferição do consumo efetivo de água em detrimento do mínimo praticado pela Requerida, ora Recorrente, que considerava o número de unidades autônomas do condomínio, com um único hidrômetro individual, sem questionar que a tarifa progressiva por faixa consumo de água, a mesma pode ser utilizada, com base no consumo real. Isso porque, a coisa julgada executada somente impediu a cobrança do consumo mínimo por unidade autônoma de condomínio com hidrômetro único, não tratando da tarifa progressiva, sabidamente válida.

III.III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”
(STJ, AgInt no REsp 1628809/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017)

III.IV.
A Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada, por conseguinte, a cobrança cumulativa com outros índices de atualização monetária.

III.V.
A Corte da Cidadania
fixou compreensão no sentido de que
“no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado”
(STJ, REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011).

III.VI.

“O reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015”
(
STJ -
AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

III.VII.
Com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar que
a cobrança seja realizada pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, bem como fixar a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação como sendo a Taxa SELIC, cumpre, também, arbitrar honorários advocatícios em favor da Recorrente, sobre o valor decotado da execução, a ser apurado pela contadoria.

III.VIII.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para rejeitar as preliminares suscitadas em sede de Contraminuta recursal, e, no mérito conferir provimento ao presente Recurso, para determinar que a cobrança seja realizada pela tabela progressiva com base no consumo real, utilizada pela CESAN, bem como fixar a Taxa de Juros Moratórios a incidir sobre o valor da condenação como sendo a Taxa SELIC, arbitrando, ainda, honorários advocatícios em favor da Recorrente, sobre o valor decotado da execução, a ser apurado pela contadoria, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.